Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA.

1. O artigo 26 da LOJDF determina a competência do Juiz da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos de autoridades do Governo do Distrito Federal, assim podendo ser considerado o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

2. O objeto do mandado de segurança originário do conflito de competência é definir a legalidade de ato administrativo, cujo exame é encargo da vara fazendária.

3. Julgou-se procedente o conflito para declarar a competência do juízo suscitado, o 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.